Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727017-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: FRANCIELE APARECIDA BATISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCIELE APARECIDA BATISTA DE SOUSA, processo n. 0728375-29.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 32718882 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela de urência de natureza antecipada em caráter antecedente, ajuizada por FRANCIELE APARECIDA BATISTA DE SOUSA CPF 051.340.851-70, demais qualificações nos autos, representado(a) por seu advogado, em face de SMILE SAÚDE - ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, CNPJ 37.135.365/0009-90, demais qualificações nos autos, na qual a parte autora requer a sua internação em leito hospitalar e tratamento médico de urgência, no Hospital SANTA LÚCIA GAMA (MARIA AUXILIADORA) localizado no Setor Central do Gama, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje, 28/07/2022, foi internado(a) no Hospital Santa Lúcia Gama, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação hospitalar e tratamento médico de urgência, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Vítor Breves, CRM 23158 (id. 132689078). A internação da autora e o respectivo tratamento médico foram negados sob a alegação de carência contratual (Id 132689078). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). Guilherme Aguiar Alves como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação hospitalar e tratamento médico de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação hospitalar e tratamento médico de urgência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para tratamento médico de urgência, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital SANTA LÚCIA GAMA (MARIA AUXILIADORA) localizado no Setor Central do Gama.” Inconformado, o plano de saúde requerido recorre. Aduz que não haveria probabilidade do direito da agravada, uma vez que a negativa exarada se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência (180 dias), o que alega ser cláusula contratual e com previsão legal (Lei no 9.656/98). Destaca que “a parte autora aderiu ao contrato em 16/02/2022, logo, a beneficiária encontra-se em prazo para cumprimento de carência contratual para internação e a realização de procedimentos cirúrgicos até 12/19/2022.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 38281763). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, em tese, não assiste razão a recorrente. Muito embora a agravante alegue exercício regular de direito, por estar a agravada ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência, consoante relatório médico de ID 132689077 dos autos de origem. De acordo com aludido relatório médico, subscrito pelo Cirurgião Geral, Dr. Vitor Breves de Paiva, a agravada apresenta: “...quadro grave de colecistite aguda necessita de tratamento de urgência para Colecistectomia VLP CODIGO 31005497 Risco iminente de morte” Em tese, por se tratar de hipótese de urgência, necessário mitigar o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). Neste sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEUROFIBROMATOSE. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE INTERNAÇÃO EM UTI DIALÍTICA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. GRAVIDADE DO QUADRO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. O conjunto probatório juntado aos autos até o momento demonstra que se trata de paciente com apenas 32 (trinta e dois) anos de idade, com quadro de déficit neurológico e motor, diagnosticado com Neurofibromatose e insuficiência renal aguda. Em razão do grave estado de saúde, o médico assistente determinou a imediata internação em unidade de terapia intensiva dialítica. 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência. 4. Considerando que o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento da decisão com a devida urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362887, 07097221620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. NEGATIVA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. Evidencia-se o interesse processual quando a análise preliminar dos pedidos iniciais e da narrativa demonstrar que a procedência dos pleitos alterará o contexto fático-jurídico e permitirá ao autor obter internação em UTI pelo tempo necessário ao seu tratamento. 3. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. 4. É lícita a cláusula contratual que prevê o prazo de 180 dias de carência para as coberturas contratadas no seguro de saúde, nos termos do art. 12, V, alínea "b" da Lei no 9.656/98. 6. Caracterizada a situação de urgência ou emergência e a inexistência do período de carência de 24 horas, é ilegítima a negativa da operadora de seguro de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 7. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. 8. Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido. Recurso da intermediadora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor prejudicado.(Acórdão 1201783, 07041308120188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 12, INCISO V, "C", DA LEI 9.656/98. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Diante das complicações havidas durante o tratamento de doença prévia, a internação da paciente em Unidade de Tratamento Intensiva - UTI deve ser interpretada como situação de emergência. 2. Em casos de urgência e emergência, o prazo de carência não pode ser superior a 24 (vinte e quatro) horas, conforme versa o artigo 12, inciso V, "c", da Lei número 9.656/1998. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.(Acórdão 1191125, 07069201620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator